Tribunal: STF
Processo: Rcl 36117
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADPF 324 E NO RE 958.252-RG. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incidência do efeito substitutivo dos recursos, nos termos do art. 1.008 do CPC/2015, tendo em vista que o ato judicial reclamado foi substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso.



    2. Inviável o uso da reclamação para questionar a violação da autoridade de paradigma vinculante desta Suprema Corte quando o ato reclamado é anterior ao parâmetro suscitado.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.